Tribunal: TJDFT
Processo: 0704104-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. VEÍCULO APREENDIDO. PAGAMENTO EQUIVOCADO DAS INFRAÇÕES DEVIDAS. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA. DÉBITOS REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE LEGAL DE LIBERAÇÃO DO VEÍCULO E/OU ISENÇÃO DAS DIÁRIAS DO DEPÓSITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso assinala que o seu veículo foi apreendido pelo Detran, sendo que para a liberação era necessário quitar as multas pendentes de pagamento. Destaca que, ao emitir as guias para pagamento, o sistema do Detran gerou código de barras diferentes para a mesma infração, o que resultou no pagamento de duas penalidades em duplicidade, de modo que deixou de pagar outras duas multas que ainda eram devidas. Todavia, ao realizar requerimento junto ao Detran foi informado que o estorno poderia demorar até mais de 6 meses, sendo que precisa dos valores para quitar as multas em aberto, em especial porque um dos pagamentos em duplicidade foi de significativa quantia (R$ 3.211,84), não detendo condições financeiras para quitar a multa pendente sem o prévio estorno daquele valor. Ainda, ressalta que face a pendência da quitação das multas devidas, o veículo permanece retido junto ao Detran, acarretando despesas com diárias do depósito. Assinala todo o desgaste da situação vivenciada, tendo comparecido várias vezes perante o Detran para a solução do problema, sendo ainda surpreendido pela inclusão do seu veículo em edital de leilão, o que somente não se concretizou face a liminar deferida nos presentes autos determinando a retirada do veículo daquele leilão. Em suma, aponta que foi induzido a erro para pagamento em duplicidade pelo próprio sistema do Detran, além de precisar aguardar longo período para a devolução da quantia, de modo que não deteve condições financeiras para quitar as multas de trânsito, permanecendo com o veículo no depósito do Detran. Assinala que o Detran poderia ter efetuado o abatimento dos valores pagos em duplicidade para a quitação das demais infrações, ou efetuar a devolução dos valores em prazo razoável, ou ainda não incidir a taxa de depósito no decorrer do requerimento administrativo para devolução dos valores pagos em duplicidade. Inclusive, destaca a pretensão para que seja efetuada a imediata liberação do veículo e declarada a nulidade das cobranças de taxas de diárias posteriores ao pagamento das multas. Enfim, pugna pela condenação da parte ré ao pagamento de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. Não prospera a tese da parte autora de que foi induzida a erro ao realizar o pagamento em duplicidade das multas devidas. No caso, constata-se que o veículo possuía duas infrações pela recusa em se submeter ao teste de alcoolemia (artigo 165-A do CTB) nos dias 08/08/2021 e 19/08/2021, além de duas outras infrações por excesso de velocidade (218 do CTB) cometidas em 11/09/2021 e 14/09/2021. Após a apreensão do veículo, a parte autora efetuou o pagamento duas vezes da multa do artigo 165-A cometida em 19/08/2021 e da multa referente ao artigo 218 cometida no dia 14/09/2021, deixando de efetuar o pagamento das infrações cometidas em 08/08/2021 (art. 165-A) e 11/09/2021 (art. 218). Todavia, as guias foram emitidas pelo próprio autor, que não teve a cautela de clicar na infração adequada no momento da emissão do boleto. Ademais, emitida a guia para pagamento, consta expressamente naquele documento o número do auto de infração e data do cometimento, de modo que, não obstante cada emissão de boleto gerar um código de barras diferente, caberia à parte autora a cautela de verificar se emitiu o boleto adequado antes do seu pagamento. Todavia, a parte autora não adotou o cuidado necessário, efetuando o pagamento em duplicidade das infrações de forma equivocada face a sua culpa exclusiva, não sendo possível atribuir ao órgão de trânsito a culpa decorrente da conduta negligente da parte autora no momento do pagamento das penalidades.
IV. Adiante, ainda que a parte autora precise aguardar tempo significativo para receber a devolução das quantias quitadas em duplicidade (cerca de 6 meses, conforme informado pelo Detran para a parte autora), não se desconhece que há necessidade do órgão de trânsito apurar a situação antes de efetuar o estorno em procedimento administrativo, o que demanda algum prazo para a sua conclusão. Ainda, apesar do período previsto para a devolução se apresentar um pouco acima do razoável, não há amparo legal a subsidiar a pretensão da parte autora em se esquivar das suas obrigações tão somente diante do período que precisa aguardar o estorno da quantia. Isso porque o artigo 271 §1o do CTB esclarece que: “A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.” Desse modo, face remanescer débitos do veículo pelo não pagamento das infrações cometidas em 08/08/2021 (art. 165-A) e 11/09/2021 (art. 218), não há autorização legal a permitir a imediata liberação do veículo sem a prévia quitação daquelas infrações de trânsito. Pelas mesmas razões, e considerando que o artigo 271 §10 do CTB dispõe que: “O pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 (seis) meses”, não é possível isentar a parte autora das diárias de depósito desde o dia em que efetuou os pagamentos equivocados (ou a partir do requerimento administrativo para estorno das quantias), visto a ausência de previsão legal neste sentido, sendo seu ônus arcar com as diárias pela integralidade do período em que permaneceu no depósito, limitado ao prazo de 6 meses, conforme previsto no artigo 271 §10 do CTB, não devendo prosperar o pedido de nulidade das diárias do depósito. Enfim, o procedimento no caso de pagamento em duplicidade das infrações é a abertura de requerimento administrativo para devolução dos valores, não sendo possível impor à autarquia de trânsito a compensação de multas pleiteada pela parte autora.
V. Reitera-se que o equívoco no pagamento das infrações foi decorrente de culpa exclusiva da parte autora, de modo que remanesce débitos de multas não adimplidas. Diante de todo o exposto, cumpre reforçar que a alegada demora no estorno dos valores adimplidos em duplicidade não é causa a autorizar as pretensões da parte autora para se esquivar do pagamento das diárias do depósito, tampouco permitindo a imediata liberação do veículo sem a regular quitação das penalidades a ser efetuada pela parte autora. Portanto, as alegações expostas na inicial, e o fato do veículo ser incluído em leilão (posteriormente retirado face liminar deferida nos presentes autos), também não configuram dano moral, face a constatação de regular conduta da autarquia de trânsito, sendo os aborrecimentos da situação decorrentes de culpa exclusiva da parte autora.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça, ora deferida.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.